Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-11.2020.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000837-11.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), LAIRSON VIEIRA DE MORAES - CPF: 207.789.961-15 (IMPETRANTE), JUIZADO ESPECIAL DO JARDIM GLORIA VARZEA GRANDE (IMPETRADO), KM MARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 16.791.123/0001-28 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1000837-11.2020.8.11.9005

Classe CNJ:

120

Impetrante:

Lairson Vieira de Moraes

Impetrado:

Dra. Viviane Brito Rebello Isernhagen, Juíza de Direito do Juizado Especial Cível da do Jardim Glória, da Comarca de Várzea Grande /MT.

Litisconsorte

KM Marcas Comércio de Automóveis EIRELI - EPP

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de julho de 2021.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO E DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR NO FEITO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE
MANDAMUS
. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Ocorre à perda do objeto do Mandado de Segurança que o Impetrante pretendia a liberação de valores penhorados em conta de titularidade do Impetrante, se houve sentença de extinção da ação de execução com determinação de restituição dos valores penhorados com expedição do Alvará em favor do Impetrante.

RELATÓRIO:

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão prolatada na Execução de Título Extrajudicial nº
1020115-75.2019.8.11.0002,
que lhe move a litisconsorte passivo, em que foi deferido pedido de penhora de valores, por meio do sistema SISBAJUD.

Alega que houve determinação de bloqueio de valores existentes em sua conta corrente, que se refere à remuneração que recebe como servidor público, que é impenhorável, e que em 09/10/229 foi bloqueado o valor de R$ 3.509,68. Afirma que na execução não há título executivo hábil, pois foi instruída somente com boletos bancários. Defende que é impenhorável valor depositado em conta corrente inferior a 40 salários mínimos, que também é impenhorável crédito decorrente de verba salarial. Ao final requer que seja suspensa a decisão que deferiu o pedido de bloqueio e determinado o desbloqueio do valor bloqueado.

A liminar foi indeferida, consoante decisão proferida no ID nº 62758974.

O Litisconsorte passivo não foi intimado, tendo em vista que o AR retornou como negativo por motivo de “mudança de endereço”.

A autoridade apontada como coatora apresentou manifestação, no ID nº 68375479 e o Ministério Público juntou parecer no ID 63080019.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma;

No presente caso, o Mandado de Segurança foi manejado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, que ocasionou a penhora de R$ 3.509,68, por meio do sistema SISBAJUD, que o Impetrante aduz se tratar de salário e pleiteia pelo desbloqueio do valor penhorado.

Em consulta a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº
1020115-75.2019.8.11.0002,
verifiquei que já houve sentença com determinação de restituição do valor bloqueado para a parte executada por meio de alvará judicial, bem como a baixa da penhora RENAJUD.

Desta forma, entendo que ocorreu a perda de objeto do mandado de segurança, de modo que não há mais razão para o seu prosseguimento.

Ante o exposto
, decreto a perda do objeto
e JULGO EXTINTO
o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021